Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. Mantem-se a constrição, quando as alegações do embargante já foram objeto de demandas pretéritas, sendo afastada a tese de posse/propriedade dos imóveis penhorados, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Honorários: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.